Tribunal: CARF
Processo: 12466.000645/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.000645/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.136 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
P M G STONES MARMORES E GRANITOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
NORMAS PROCESSUAIS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUB JUDICE.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA.
É lícito ao Fisco, visando prevenir a decadência, lavrar auto de infração para
constituir crédito tributário cuja exigibilidade encontrava-se suspensa por força
de determinação judicial. O crédito assim constituído deve permanecer com a
exigibilidade suspensa enquanto não modificados os efeitos da medida judicial.
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA.
O ajuizamento de qualquer modalidade de ação judicial anterior, concomitante
ou posterior ao procedimento fiscal, importa em renúncia à apreciação da
mesma matéria na esfera administrativa, e o apelo eventualmente interposto
pelo sujeito passivo não deve ser conhecido pelos órgãos de julgamento da
instância não jurisdicional, devendo ser analisados apenas os aspectos do
lançamento não discutidos judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.000645/2010-34
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.136 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000645/2010-34

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Tratam os presentes autos de exigência de ofício do imposto de importação, R$
164.483,36, acrescido de encargos moratórios, fls. 4, em decorrência da aplicação de
alíquota incorreta, conforme a autuação, fls. 6:
A empresa PMG STONES importou por meio da DI 07/0074344-2, de 17/01/2007,
MAQUINA POLITRIZ PARA CHAPAS DE GRANITO, da fabricante italiana
BARSANTI MACCHINE S.P.A. Para tal lançou mão da classificação fiscal
8479.89.99, com alíquota prevista de imposto de importação de 14%. O respectivo
crédito tributário relativo ao Imposto de Importação foi depositado judicialmente,
amparado por decisão do Juízo da la. Vara Federal Cível de Cachoeiro do Itapemirim/ES
(proc.2006.50.02.001621-7, autuado em 19/12/2006). A motivação da caução prestada
pela PMG STONES prende-se ao fato da mesma ter protocolado solicitação de
tratamento "ex-tarifário" ao equipamento citado acima em 26/10/2006. Diante da mora
no atendimento - por parte do órgão do MDIC responsável pela análise do pleito -,
impetrou-se ação cautelar de caução com o objetivo de remover óbices ao seu
desembaraço aduaneiro.
Somente por meio da Resolução CAMEX n°42, de 12/08/2009, tornou-se eficaz a
redução pretendida da alíquota, na condição de "ex-tarifário", da NCM 8479.89.99 de
14% para 2%. Resta evidenciado que a autora vislumbrou um tratamento tarifário
inviável por ocasião do registro da DI 07/0074344-2 em 17/01/2007.
Ciente da autuação em 26/03/2010, o sujeito passivo acostou aos autos a impugnação de
fls. 33/36, protocolada em 23/04/2010, através da qual requer a insubsistência da
exigência fiscal.
De suas alegações ressalta, fls. 36:
c) que a alíquota e valor do tributo serão objeto de sentença judicial a ser proferido pela
Justiça Federal, em processo cujo fiscal autuante tem conhecimento;
É o relatório.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão DRJ/RJO no 12-105.818, de 26/02/2019 (fls.48/51), que, por unanimidade de votos,
concluiu pelo não conhecimento da impugnação em razão da propositura de ação judicial,
conforme ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
EXIGÊNCIA FISCAL. SUBMISSÃO AO PODER JUDICIÁRIO. EFEITO.
A submissão de exigência fiscal ao Poder Judiciário coíbe quaisquer manifestações
administrativas relacionadas à questão.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
A autuada apresentou recurso tempestivo (fls. 61/124), aduzindo, em sede de
preliminar a prescrição intercorrente da pretensão fiscal, no mérito reitera os argumento da
impugnação, alega ainda, cerceamento de defesa, uma vez que o Acórdão recorrido não
enfrentou as questões suscitadas, ao não tomar conhecimento da impugnação. Acrescenta o
argumento de impossibilidade da cobrança de multa de ofício e juros de mora, em face do
depósito do montante integral do valor do crédito tributário, calculado pela alíquota normal.
Invoca a Súmula 112 do STJ, para ver afastada a cobrança de juros de mora.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.136 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000645/2010-34

É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 02/04/2019 (fl. 57) e protocolou
Recurso Voluntário em 02/05/2019 (fl.58) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Prescrição intercorrente:
Pugna a Recorrente, pelo cancelamento do crédito tributário, em razão da
ocorrência do instituto da prescrição intercorrente, uma vez que ocorreu o transcurso de 8 anos
sem qualquer movimentação processual por parte da administração pública.
Para tanto, o contribuinte invoca princípios que regem a Administração Tributária,
o disposto no artigo 5°, inciso LXXVIII, da CF e §1o do art.1o da Lei no 9.873/99, além de
jurisprudência.
Pois bem. No caso dos autos, não há que se falar em prescrição da cobrança dos
débitos, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário devidamente constituído está suspensa
em razão de pendência de apreciação de recurso no presente processo administrativo - essa é,
precisamente, uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ex vi do art.
151, III, do CTN2.
Em outros palavras, tendo em vista que a exigibilidade do credito tributário
suspende-se com as reclamações e recursos apresentados pelo contribuinte, impedindo-se o
exercício do direito da Administração de cobrar referido crédito, não se pode imputar a esta um
estado de inércia enquanto perdurar a eficácia suspensiva em questão. E dizer, no trâmite do
processo administrativo tributário, não corre prazo prescricional.
Além do mais, é assente neste Conselho a inaplicabilidade da prescrição
intercorrente a processos administrativos fiscais, conforme teor da Súmula CARF no 11, cujo
efeito vinculante foi atribuído pela Portaria MF no 277, de 07 de junho de 2018:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Assim, nos termos do Art. 72 do RICARF, sendo a súmula de observância
obrigatória por este colegiado não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.
III – Nulidade da decisão recorrida:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.136 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000645/2010-34

Discute-se nestes autos o lançamento relativamente ao Imposto de Importação,
acrescido de encargos moratórios (fl.02), em decorrência da aplicação de alíquota incorreta.
Consta no Auto de Infração que o respectivo crédito tributário relativo ao
Imposto de Importação foi depositado judicialmente, amparado por decisão do Juízo da la. Vara
Federal Cível de Cachoeiro do Itapemirim/ES (proc. 2006.50.02.001621-7, autuado em
19/12/2006).
O relatório fiscal informa ainda, que a motivação da caução prestada pela . PMG
STONES prende-se ao fato da mesma ter protocolado solicitação de tratamento "ex-tarifário" a
mercadoria importada em 26/10/2006. Diante da mora no atendimento por parte do órgão do
DIC responsável pela análise do pleito, impetrou-se ação cautelar de caução com o objetivo de
remover óbices ao seu desembaraço aduaneiro.
Em sede de Recurso a recorrente alega a nulidade da decisão de primeira instância
por não ter enfrentado todos os argumentos da defesa por ocasião da sua impugnação, afirmando
que a decisão vergastada tratou apenas de um dos tópicos de sua alegação qual seja: “que a
alíquota e valor do tributo serão objeto da sentença judicial a ser proferido pela Justiça
Federal, em processo cujo fiscal autuante tem conhecimento”, ocorrendo dessa forma grave
violação dos princípios da exigência de motivação das sentenças, do contraditório e ampla
defesa, o que implica em nulidade do processo.
Contudo, não assiste razão a recorrente nesse ponto.
In casu, restou mais do que evidenciado que o contribuinte, antes mesmo do
lançamento, buscou o Poder Judiciário para garantir, segundo seus argumentos, direito de
redução de alíquota do Imposto de Importação de 14% para 2% (Resolução no 08/2001 da
Câmara de Comércio Exterior – MDCI). Tal providência, entretanto, implica na denominada
concomitância de instância, de que trata a Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante no processo judicial.
Destarte, no que se refere à viabilidade do tratamento tarifário pretendido ao
registro da DI, tendo em vista a evidente configuração de concomitância de instância, este
colegiado está impedido de analisar a matéria.
Em outras palavras, a interposição de ação judicial produz um efeito capital, que é
a perda do poder de continuar a parte a litigar na esfera administrativa, ou seja, importa em
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência de recurso por acaso
interposto, como preceitua o citado dispositivo legal.
Quanto a constituição do crédito tributário em si, nada há para se discutir, já que a
Fazenda Pública, simplesmente, exerceu o seu direito/dever de constituir o crédito tributário, na
forma do art. 142 do CTN. Além do mais, o fato de a matéria estar também em discussão perante
o Poder Judiciário, não afasta a possibilidade de o Fisco efetuar o lançamento, notadamente para
prevenir a decadência. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida
judicial não impede a lavratura do auto de infração, conforme dispõe a Súmula no 48 do CARF3.

3 Súmula CARF no 48: A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a
lavratura de auto de infração.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.136 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000645/2010-34

Portanto, improcedente a alegação de nulidade arguida pela recorrente neste
particular, pois correto o entendimento da decisão de primeira instância em relação à
concomitância da ação judicial e do presente processo administrativo.
Entretanto, no concernente à discussão da possibilidade de lançamento em relação
à multa e juros, não sendo tais matérias objetos da demanda judicial, devem ser apreciadas.
No Recurso Voluntário em julgamento, pugna o contribuinte pela eliminação da
incidência dos juros moratórios e multa sobre os tributo integralmente depositado em razão de
processo judicial (fl.78).
Alega que “como já é reconhecido pela própria autarquia tanto no Auto de
Infração, quanto no Acórdão, mediante citação direta da decisão judicial, fora prestada caução
de pagamento do valor integral do referido imposto em sua alíquota nos moldes do exigido em
Auto de Infração , qual seja 14%, tendo sido, portanto, integralizado o valor exigido de R$
172.225,20 (cento e setenta e dois mil e vinte e cinco reais e vinte centavos) mediante
pagamento de DARF, conforme decisão liminar do Processo no 2006.50.01.009230-2
(atualmente tramitando sob o no 0001621-59.2006.4.02.5002), que tramitava à 1a Vara Federal
de Cachoeiro de Itapemirim, em função de Ação Cautelar de Caução, impetrada por esta
Recorrente, em paralelo com trâmite de DI a respeito do mesmo imposto, visando o
desembaraço aduaneiro de mercadoria geradora do imposto, que esperava o seu desembarque”.
Por esse motivo, pugna pelo cancelamento de tais exigências.
No que diz respeito a multa, impende esclarecer que não houve lançamento de tal
rubrica. É o que se comprova pela análise do auto de infração presente nas fls. 02/11. Assim, não
existindo lançamento de multa de ofício no auto de infração combatido, não se justifica tal
insurgência.
Já em relação ao juros de mora, tal insurgência não faz parte do litigio pois não
impugnada em sede de primeira instância e suscitada somente em recurso voluntário, não sendo
uma discussão razoável, pois além de ter depósito do montante integral, tudo está sob tutela do
Poder Judiciário.
Por outro lado, muito embora os acréscimos legais tenham sido calculados em sua
totalidade em consonância com a legislação de regência, pois é lançado automaticamente, tal
encargo não será cobrado caso a ação judicial venha a ser decidida favoravelmente à
contribuinte. Neste caso, será considerado pagamento a data do efetivo depósito judicial,
excluindo-se sobre ele incidente os juros de mora se verificado pela Autoridade Fiscal que o
referido depósito foi realizado dentro do respectivo prazo de recolhimento do imposto na fase de
liquidação.
Desta feita e por todo o exposto nos autos, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.136 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.000645/2010-34

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital